Tribunal: TJSP
Processo: 1014632-47.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ANS. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA.
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO CUSTEIO DE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS A TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ANS. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA.
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO CUSTEIO DE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS A TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PRESCRITOS AO DEMANDANTE. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULAS No. 95 E 102 DO TJ/SP. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.